Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733634-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS DESPACHO A apelante não está amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, diferente do que alega nas razões recursais (id 34913495, f. 2). O requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e a decisão mantida no Agravo de Instrumento n. 0701007-48.2022.8.07.0000 (id 34912347). É inviável rediscutir o tema porque se trata de matéria preclusa (art. 505 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos após. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator